Tribunal: TJMT
Processo: 1021833-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021833-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO MARIANI - CPF: 525.448.699-68 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA PROCESSUAL COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução por título extrajudicial, sob alegação de prescrição intercorrente em razão da ausência de citação válida do executado por mais de 19 anos, bem como suposta nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se, diante do longo período de tramitação sem citação pessoal válida, teria ocorrido prescrição intercorrente por inércia da parte exequente;
(ii) saber se houve nulidade na citação por edital em virtude de suposta ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige demonstração de desídia do exequente após intimação específica para dar andamento ao feito, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 314).

4. O histórico processual revela diligência contínua do credor na tentativa de citação do executado, inclusive por meio de cartas precatórias, sistemas informatizados e, por fim, citação por edital apenas após esgotadas todas as alternativas.

5. A jurisprudência dominante afasta a prescrição intercorrente quando a demora decorre de dificuldades operacionais do sistema judicial ou da ausência de localização do executado, não havendo inércia da parte exequente.

6. Quanto à citação por edital, restou demonstrado o cumprimento dos requisitos legais (CPC, art. 256), inclusive com tentativas anteriores frustradas de localização, e a própria manifestação do executado nos autos supre eventual vício formal (CPC, art. 239, § 1º).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe intimação específica do exequente para impulsionar o feito e demonstração de inércia posterior, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, sendo suprida eventual irregularidade formal pela apresentação espontânea da parte aos autos.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021833-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECIR ANTONIO MARIANI

AGRAVADO: BUNGE FERTILIZANTES S/A

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDECIR ANTONIO MARIANI contra decisão proferida nos autos da execução por título extrajudicial movida por BUNGE FERTILIZANTES S.A., que rejeita exceção de pré-executividade na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sustenta o agravante que o transcurso temporal superior a 19 anos sem citação válida evidenciaria inércia da parte exequente e ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera,
em síntese, a ocorrência de
prescrição intercorrente
em razão da alegada inércia da exequente por longo período — mais de 18 anos desde a primeira diligência frustrada de citação pessoal.

Pontua ainda possivel nulidade da citação por edital.

Contraminuta apresentada pela parte agravada defende a manutenção da decisão agravada, asseverando não ter havido desídia capaz de ensejar a prescrição, tampouco nulidade na citação.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente e a alegada nulidade da citação por edital.

No que respeita à prescrição intercorrente, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que sua configuração exige a demonstração de desídia da parte exequente após intimação específica para dar andamento ao feito (Súmula 314 do STJ).

jurisprudência orienta que o simples transcurso do tempo não é suficiente, se a paralisação decorrer de tentativas infrutíferas de citação ou constrição de bens do executado.

Nos autos originários (Processo n. 0000431-93.2003.8.11.0051), observa-se atuação constante do exequente na tentativa de localização do executado VALDECIR ANTONIO MARIANI, mediante expedição de cartas precatórias, requisições por sistemas informatizados e, por fim, citação por edital efetivada após esgotamento dos meios ordinários. Os documentos constantes do ID 61293652 (págs. 46-47 e 73-74), ID 125284101 e ID 98213091 demonstram reiteradas diligências.

Transcrevo o histórico processual citado pelo
juizo a quo:

“
- 10-4-2003, distribuição da ação;

-14-4-2003 – proferido despacho inicial;

- 4-11-2003, Carta precatória e mandado de citação expedidos (id. 61293652, p. 40 e 43);

- 3-12-2003, Carta precatória retirada para distribuição (id. 61293652, p. 38);

- 12-12-2003, Mandado de citação do devedor Valdecir devolvido com diligência negativa (id. 61293652, p. 47);

- 30-1-2004, despacho ordenando intimação para impulsionamento (id. 61293652, p. 48);

- 10-05-2004 – Aldo foi citado pessoalmente (id. 61293653, p. 27);

- 11-5-2004, executado Aldo oferta bens á penhora (id. 61293653, p. 31);

- 24-5-205, Carta precatória devolvida (id. 61293653, p. 36);

-
30-8-2004
, credor concorda com oferta do bem e
pede arresto de bens do devedor não localizado, na forma do art. 653, do CPC/73
(id. 61293652 p.74);

-
26-11-2004,

despacho
ordenando intimação do devedor Aldo para apresentação de certidão de ônus em relação ao bem ofertado,
bem como determinando o desentranhamento do mandado de citação do devedor Valdecir para nova tentativa de cumprimento, pelo mesmo oficial de justiça
(id. 61293653, p. 9);

-5-04-2005, despacho autorizando arresto de bens do devedor Valdecir (id. 61293653, p. 38);

- 15-6-2005, expedido mandado de arresto
(id. 61293653, p. 41);

- 5-7-2005, credor pede a formalização da penhora do bem ofertado (id. (id. 61293653, p. 43);

- 1-7-2005, juntada do mandado de arresto devolvido com diligência negativa
(id. 61293653, p. 48);

-
31-08-2005, despacho ordenando intimação do devedor quanto a certidão negativa
(id. 61293653, p. 50);

- 3-11-2005, credor informa que está diligenciando endereço do devedor não localizado e
aduz ter se tornado desnecessária a ordem de arresto de bens do devedor não localizado, frente a oferta da garantia pelo codevedor
(id. 61293653, p. 53);

- 17-11-2005, despacho ordenando redução da penhora (id. 61293653, p. 55);

- 31-3-2005, Carta precatória expedida para intimação do devedor Aldo para assinar o termo de penhora do bem ofertado (id. 61293653, p. 59);

- 25-5-2006, advogado do credor teve vista dos autos, devolvendo-os em secretaria no dia 2-5-2006 (id. 61293653, p. 61);

- 19-8-2006, devedor Aldo foi intimado para assinatura do termo e assinou o documento em 21-8-2006 (id. 61293653, p. 65 e 67);

- 1-9-2006, o devedor Aldo requer o apensamento do feito à ação anulatória de título de crédito nº 209/2004, código 8531, e a suspensão do processo até julgamento daquele (id. 61293653, p. 76);

- 19-10-2006, despacho ordenando intimação do credor acerca do pedido de apensamento (id. 61293656, p. 8);

- 5-3-2007, certificada a não oposição de embargos à execução (id. 61293656, p. 10);

- 27-3-2007, advogado do credor teve vista dos autos e, no dia 2-5-2007, atravessa petição discordando dos pedidos de apensamento e suspensão (id. 61293656, p. 14-17);

- 14-6-2007, foi deferido o apensamento e consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara desta Comarca (id. 61293656, p. 19);

- 21-6-2007, o feio foi redistribuído à 1ª Vara desta Comarca (id. 61293656, p. 22);

- 4-12-2009, foi
ordenada a suspensão do processo até proferida decisão no apenso
(id. 61293656, p. 27);

- 2-6-2010, foi ordenada a juntada de cópia da sentença prolatada no apenso, formalizada em 2-6-2010 (id. 61293656, p. 28-33);

- 13-7-2010, advogado do credor renuncia ao mandato
(id. 61293656, p. 34);

- 10-3-2011, determinada a intimação do credor pra impulsionar o processo, este formulou pedido de suspensão do feito (id. 61293656, p. 35);

-
10-12-2013, credor pede a pesquisa de valores em contas do devedor
(id. 61293656, p. 50);

- 6-2-2014, foi deferida a pesquisa de valores e a manutenção do processo em gabinete para efetivação da ordem
(id. 61293656, p. 50);

-
15-1-2015, o MM Juiz titular da vara restitui o processo a secretaria sem decisão, noticiando sua remoção da Comarca
(id. 61293656, p. 51);

- 1-9-2017, foi determinada a intimação do credor para atualização do débito
(id. 61293656, p. 53);

- 17-10-2017, credor instrui o processo com a planilha atualizada de débito
(id. 61293656, p. 54);

- 19-10-2017, devedor Aldo informa o resultado do julgamento do processo apenso e requer sua exclusão do polo passivo (id. 61293656, p. 59);

- 19-10-2017, Aldo foi excluído do polo passivo (id. 61293656, p. 61);

- 7-3-2018,
despacho ordenando intimação do credor pra impulsionar o feito
(id. 61293656, p. 62);

- 7-6-2018,
credor informa endereço para citação do devedor Valdecir
(id. 61293656, p. 63);

- 8-08-2018, mandado expedido (id. 61293656, p. 69);

- 23-08-2018,
credor informa o pagamento da diligência
(id. 61293656, p. 67);

- 6-8-2018, mandado devolvido com diligência negativa (id. 61293659, p. 2);

- 14-09-2018, impulsionados os autos para intimação do credor (id. 61293659, p. 3);

- 19-10-2018,
credor requer busca de endereço via sistema SIEL
(id. 61293659, p. 5);

- 17-11-18, juiz titular declara suspeição do processo e ordena a remessa dos autos ao substituto (id. 61293659, p. 6);

- 8-2-2019, a busca de endereço deferida, mediante consulta aos Sistemas INFOJUD, RENAJUD, e BACENJUD (id. 61293659, p. 8);

- 22-2-2019, carta de citação foi expedida (id. 61293659, p. 14);

- 27-2-2019, AR enviado ao endereço Rua Edgar Vieira, 1, Caixa Econômica, Boa Esperança - 78.068-401 – Cuiabá/MT, foi devolvido com motivo “desconhecido” (id. 61293659, p. 16);

- 1-3-2019, AR enviado ao endereço Rua Pinheiro, 2334, Ap 2, - 76.974-000 - Espigão Do Oeste-RO foi devolvido com motivo “não existe o Nr.” (id. 61293659, p. 19);

- 11-3-2019, impulsionados os autos para intimação do credor (id. 61293659, p. 17);

- 30-4-2019,
credor requer a expedição de carta precatória para cumprimento na
“
Comarca de Espigão do Oeste/RO, sito à: Rua Pinheiros, nº 2334, Apartamento 2
”

(id. 61293659, p. 18);

- 6-5-2019, impulsionado para intimação do credor quanto a correspondência devolvida (id. 61293659, p. 20);

- 14-10-2019,
credor reitera pedido de expedição de carta precatória para cumprimento na
“
Comarca de Espigão do Oeste/RO, sito à: Rua Pinheiros, nº 2334, Apartamento 2
”

(id. 61293659, p. 18);

- 5-11-2019, impulsionados os autos para intimação do credor para retirar Carta Precatória (id. 61293659, p. 22);

- 3-3-2020,
credor informa a distribuição da Carta Precatória, na data de 30-1-2020
(id. 61293659, p. 23-24);

- 28-8-2020, processo migrado do Sistema Apolo para o Sistema PJE (id. 61293659, p. 25);

- 14-2-2022, oficiado ao juízo deprecado solicitando informações acerca da Carta Precatória (id. 75884164);

- 17-2-2022, Carta Precatória devolvida com diligência negativa
, cumprida em 4-3-2020 (id. 76317648);

- 14-7-2022, intimado o credor por meio eletrônico para impulsionar o processo (id. 76317648);

-
5-8-2022, credor pede busca de endereço no Sistema SIEL
(id. 91779820);

- 29-9-2022, juiz titular da vara determina a busca aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD e, frustradas, deferiu a citação por edital (id. 96376127);

- 3-10-2022, intimado o credor por meio eletrônico para apresentar resumo da inicial, para expedição do edital de citação (id. 96709750);

-
7-10-2022 – edital expedido
(id. 98213091);

Importante registrar que a jurisprudência dominante, inclusive desta Corte, afasta a configuração da prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de dificuldades operacionais do sistema judicial, não imputáveis à parte credora, o que entendo que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido
julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

Quanto à alegação de nulidade da citação por edital, em muita dificuldade, observado as confusas razões, uma vez que não tem certeza sobre á impugnação ou não neste ponto, verifica-se que a medida foi adotada após frustradas todas as tentativas de citação pessoal, restando atendidos os requisitos do art. 256 do CPC. Ademais, o agravante compareceu aos autos e apresentou defesa, o que, nos termos do art. 239, §1º do CPC, supre eventual irregularidade.

A decisão agravada, prolatada sob a égide da legalidade e da jurisprudência consolidada, não merece reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025